Tribunal: STF
Processo: HC 220155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.9.2022 por Roger Augusto de Campos Cruz, advogado, em benefício de Vanessa Ferreira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.755/MG, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada em 19.2.2021 pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado) e no caput do art. 288 (associação criminosa) do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do incluso inquérito que as denunciadas, conjuntamente com outra atora ainda não identificada e com um receptador, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, sendo que no município de Itajubá, no mínimo em duas ocasiões distintas, subtraíram para si, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes à empresa Drogasil, em concurso de pessoas e em concurso material de crimes.



    Conforme apurado, as denunciadas, a terceira autora ainda não identificada e o receptador associaram-se para a prática reiterada e habitual de furtos de dermocosméticos em farmácias e drogarias de cidades variadas.



    Segundo consta do relatório de investigação, às fls., em decorrência dessa associação, as denunciadas, utilizando do mesmo modus operandi, praticaram furtos no interior de farmácias e drogarias em São José do Rio Preto/SP, na data de 18/6/2019, em quatro ocasiões distintas, em Mogi Guaçu/SP, na data de 26/6/2019, em duas ocasiões distintas, em Bauru/SP, nas datas de 9/7/2019 e 18/7/2019, em duas ocasiões distintas, em Ourinhos/SP, na data de 18/7/2019, em duas ocasiões distintas, em Araras/SP, na data de 6/8/2019, em, no mínimo, uma ocasião, em Uberaba/MG, na data de 8/8/2019, em três ocasiões distintas, em Itajubá/MG, nas datas de 31/7/2019 e 8/8/2019, em duas ocasiões distintas.



    Nota-se que havia estabilidade e permanência na formação do grupo com a finalidade específica da prática dos furtos no interior de farmácias e drogarias, sendo que, na maioria das ocasiões, durante a prática do furtos havia a presença das denunciadas conjuntamente com a terceira autora ainda não identificada, em comunhão de desígnios.



    Ademais, conforme apurado, além das três furtadoras, havia a participação coesa do receptador, para quem foram destinadas as res furtivas em todas as ocasiões, sendo este também o responsável custeamento das viagens para a prática dos furtos. Nesse contexto, está sendo investigado Genário José dos Santos Ferreira.



    Em relação aos furtos cometidos na cidade de Itajubá/MG, segundo apurado, no dia 21 de julho de 2019, por volta das 20h00, as denunciadas, em comunhão de desígnios, adentraram a Drogasil (209), localizada na Travessa João de Oliveira Feichas, 19, no centro de Itajubá/MG, acompanhadas de uma terceira mulher, ainda não identificada, e subtraíram para si diversos produtos dermocosméticos, sendo 1 (um) Redermic, 2 (dois) Redermic Olhos, 1 (um) Redermic Hylau, 1 (um) Redermic C, 1 (um) Redermic UV, 2 (dois) Salicyli, 2 (dois) Posay Olhos e 1 (um) Posay Creme.



    Os produtos subtraídos ultrapassam o valor comercial de R$ 2.254,90 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).



    Para ludibriar o sistema de segurança do estabelecimento, as três mulheres utilizaram-se de técnica especial, portando no interior de suas bolsas um revestimento composto por fita adesiva e papel alumínio, capaz de impedir a detecção das etiquetas pelos sensores das portas.



    Ademais, em ação diversa, no dia 8 de agosto de 2019, utilizando-se do mesmo modus operandi, as denunciadas, novamente acompanhadas de terceira autora desconhecida, dirigiram-se a outra unidade da Drogasil (256), localizada na praça Doutor Pereira dos santos, 77, bairro Morro Chic, em Itajubá/MG, em subtraíram para si os seguintes produtos dermocosméticos Eucerin Hyalurom dia, Eucerin Hyalurom noite, Eucerin Hyalurom olhos, Eucerin Hyalurom anti-pigmento, Eucerin Hyalurom derma dia, Eucerin Hyalurom CC cream.



    Nessa ocasião, os produtos subtraídos totalizam o valor comercial de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)” (fls. 27-28, e-doc. 2). 



    3. Em 10.3.2021, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Itajubá/MG (Inquérito Policial n. 0090658-70.2019.8.13.0324) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva das denunciadas.



    Não se tem notícia, nestes autos, do cumprimento do decreto de prisão cautelar da paciente, que está foragida.



    4. Em 11.4.2022, a defesa requereu ao juízo de primeiro grau a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob os argumentos de a paciente ter filhos menores de doze anos e ser a única responsável por eles. O pedido foi negado pelo juízo de origem em 20.4.2022.



    5. Insistindo na substituição da custódia preventiva pela domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.22.090768-7/000, denegado pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual em 25.5.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    - Se a Paciente não preenche nenhuma das hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, sendo certo que não comprovou ser imprescindível para os cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade.



    - Ordem denegada” (fl. 169, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.755/MG. Em 2.6.2022, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 6.9.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada.



    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    3. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” (fl. 213, e-doc. 2). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante anota ser a paciente “genitora de 2 crianças menores de 12 anos, no caso, 3 anos de idade e 11 anos de idade e que vivem longe de seus cuidados, e sofrem com a ausência de sua genitora” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que a decisão do juízo de primeira instância, mantida pelo Tribunal de origem, afrontaria “as garantias constitucionais previstas em nossa Carta Magna, bem como a recomendação 62/2020 do CNJ” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega satisfeitos, na espécie, “os pressupostos do exigidos pela Recomendação do CNJ, devendo assim, ser deferido à recorrente, mas assim não agiu sua Excelência” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que “a paciente encontra-se em uma situação totalmente espúria, uma vez que corre grande riso de infecção junto ao Estabelecimento Prisional, sem o tratamento adequado, além do filho que está longe de seus cuidados, sofrendo com a falta de carinho da mãe” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que a paciente teria o “direito de aguardar o julgamento do feito, em prisão domiciliar, como bem já garantido em sede de Habeas Corpus Coletivo, por decisão do STF, além da Recomendação do CNJ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que a filha da paciente “sofrerá enormes consequências, vez que trata-se de criança estrangeira, que não domina nosso idioma, e que sofre diariamente com a falta da mãe, e agora sequer tem notícias de sua genitora” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o fundamento específico como matéria de fundo da Decisão que indeferiu o pedido da defesa é o FATO DA NÃO COMPROVAÇÃO DOS CUIDADOS QUE A MENOR NECESSITA, PORÉM A DEFESA ACOSTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS” (fl. 5, e-doc. 1).



    Observa que “os genitores das crianças, não residem com a peticionária, sendo certo que o JOSE LUIS OCHOA DE LA ROCA, genitor da menor D, está cumprindo pena junto ao Presídio de Nova Serrana I – MG, e SALIOU NDIONE, genitor do menor M, está atualmente vivendo nos Estados Unidos, logo não há outro responsável para cuidar das crianças” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Pelo exposto, requer a Concessão da necessária Liminar, para que a Paciente aguarde o julgamento da presente Ordem de HABEAS CORPUS, pela Egrégia Turma, em Prisão Domiciliar, emprestando a presente Ordem, o efeito ativo, para suspender a eficácia do R. Despacho de fls., que indeferiu o pleito defensivo, até o julgamento em definitivo da presente Ordem, e ainda determine-se o Prisão Domiciliar à paciente, ou ainda seja a Ordem concedida de ofício pelo já acima debatido, fazendo-se cumprir a Recomendação 62 do CNJ” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Consta dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada pela apontada prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.



    10. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Itajubá/MG (Inquérito Policial n. 0090658-70.2019.8.13.0324) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a contumácia da paciente na prática delitiva:



    “2. Do Pedido de Prisão Preventiva 



    Trata-se de pedido da D.D. Autoridade Policial Dr. José Carvalhos dos Reis Júnior de decretação de prisão preventiva de Vanessa Ferreira da Silva e Ester Gabriela Alves da Silva, sob argumento de que o decreto prisional é necessário para a garantia de ordem pública. 



    O IRMP ofertou parecer favorável ao pleito (f. 61).



    Pois bem, compulsando os autos, reputo ser o caso de segregação cautelar das rés.



    Isto porque, de acordo com o relatório de investigação acostado às fls. 14/47, verifico que as rés são contumazes na prática de delitos de natureza patrimonial, e fazem do crime o seu meio de vida. Além dos fatos que ocorreram nessa cidade, observo que as rés já foram presas no Estado de São Paulo pela prática reiterada do crime de furto qualificado. 



    Assim, reputo, a princípio, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP e, de outro lado, presente o requisito autorizador para segregação cautelar das rés previsto no artigo 312 do CPP, seja qual, para garantir da ordem pública, pelo que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DAS RÉS VANESSA FERREIRA DA SILVA E ESTER GABRIELA ALVES DA SILVA. Expeça-se mandado de prisão” (fl. 92, e-doc. 2).



    Embora a custódia preventiva tenha sido decretada em 10.3.2021, não se tem notícia, nos presentes autos, do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar foragida a paciente.



    11. Ao indeferir pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o juízo de primeiro grau reiterou a necessidade de garantir a ordem pública, realçando a contumácia delitiva da paciente e a vulnerabilidade a que estavam expostos seus filhos:



    “Cuida-se de requerimento de revogação da prisão preventiva de Vanessa Ferreira da Silva, com expedição de contramando de prisão e de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. 



    Oficiando no feito o Ministério Público emitiu parecer desfavorável aos pedidos.



    Inicialmente, vale destacar que a I. Defesa não trouxe nenhum elemento hábil a justifica a revogação da prisão preventiva sobretudo pela ausência de alteração fática capaz de justificar a modificação do entendimento judicial que a decretou. 



    Isto porque a ré demonstrou contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio, dado que, em tese, teria se associado com a corré Ester Gabriela Alves da Silva, com o escopo de praticarem, reiteradamente, furtos de produtos dermocosméticos no interior de farmácias. 



    Soma-se a isto o informado à fl. 25 dos autos, eis que a requerente teria sido presa em flagrante, em três oportunidades, pela suposta prática de furto em estabelecimento comercial, indicando que a mesma teria sido uma das supostas autoras do furto praticado na cidade de São José do Rio Preto/SP.



    Dito isto, verifica-se que a requerente, em tese, teria praticado crimes em diversos municípios do Estado de São Paulo, além do crime narrado nestes autos, demonstrando premente risco à garantia da ordem pública e ao patrimônio das vítimas, de modo que seu estado de liberdade traduz periculosidade social, o que certamente merece atenção deste Juízo, especialmente para inibir as reiteradas práticas do delito cometido. 



    De igual modo, reputo incabível a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, eis que, embora haja previsão legal, importante destacar que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tal como o risco garantia da ordem pública, dado que o caso concreto é grave, o que por si só, é apto a demonstrar a extrema vulnerabilidade a que estavam expostos os filhos da requerente.



    Não se nega que para um filho, ainda mais em tenra idade, não tem como fazer juízo de valor acerca da situação posta, já que nutre amor pela requerente, sua mãe, cabendo a esta Magistrada resguardas as crianças, em especial, como acima referido, diante da gravidade do delito imputado.



    Por fim, embora a acusada seja mãe de crianças menores, como mencionado anteriormente, os fatos apurados possuem relevante gravidade em concreto, razão pela qual não faz jus a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Assim, ressalto que o escopo legal de hipótese de prisão domiciliar dos pais é a proteção das crianças, e não a transformação delas em escudo para criminosos. 



    Portanto, sob os auspícios da garantia da ordem pública, diante da inalterabilidade dos fatos, indefiro os pedidos, e, via consequência, mantenho a prisão preventiva da ré Vanessa Ferreira da Silva, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls. 14-15, e-doc. 2). 



    12. A substituição da custódia também foi negada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.090768-7/000. Estes os fundamentos do acórdão do Tribunal mineiro:



    “No presente caso, tenho que razão não assiste ao Impetrante, pois, compulsando os autos, não visualizo o alegado constrangimento ilegal. Segundo consta nos autos, a Paciente foi denunciada pela suposta prática do delito de furto qualificado ad instar do art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, consoante decisão de fls. 66/67- Ordem 7. Posteriormente, o pedido de revogação da prisão da prisão preventiva/prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo a quo, conforme decisão de fls. 01/02-Ordem 02, confira-se: (…)



    Pois bem. Com relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, argumentando que a Paciente possui filhos menores de 12 anos, tenho que não merece acolhimento.



    Isso porque, não obstante o Impetrante tenha carreado aos autos cópia dos documentos dos infantes (ordem 4), denota-se que a impetração não cuidou de comprovar que a Paciente é imprescindível para os cuidados dos filhos, mesmo porque, a mera alegação de que possui filhos menores de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, por si só, não é suficiente para viabilizar a prerrogativa. 



    Consta ainda das informações prestadas pela Autoridade Coatora, que o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, na data de 10/3/2021, ainda não fora devidamente cumprido. 



    Ademais destaco as ponderações da d. Procuradoria-Geral de Justiça, a saber: (…)



    Neste viés, não vislumbro o preenchimento de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do CPP, não havendo que se falar, portanto, na concessão do benefício da prisão domiciliar. 



    Com essas considerações, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM” (fls. 171-173, e-doc. 2). 



    13. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 745.755/MG, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na denegação do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Quanto ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, conforme o art. 318 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, entre outras hipóteses, a agente for gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos ou portador de deficiência. 



    Embora as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar estejam previstas no referido dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, a benesse deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência.' Apenas excepcionalmente não deve ser autorizada a prisão domiciliar: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/10//2018). 



    No caso, o Juízo de primeiro grau apontou elementos que, em tese, justificam a prisão preventiva, motivo pelo qual se constata a ocorrência de situação excepcionalíssima que impõe negar à acusada – mãe de dois menores de 12 anos – a substituição da medida extrema por prisão domiciliar. 



    Isso porque, não obstante a defesa tenha apresentado cópia dos documentos dos infantes (fls. 17-19), observa-se que a paciente praticava o delito ora imputado de modo reiterado, o que evidencia a vulnerabilidade a que estavam expostos os filhos. 



    Ademais, não comprovou que a paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos. A mera alegação de que ela possui filhos menores de 12 anos, que depende de seus cuidados, por si só, não é suficiente para caracterizar a prerrogativa. 



    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (...).' 



    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade'de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (...).' 



    Assim, como não foram demonstradas as situações descritas, não se verifica desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio” (fls. 184-185, e-doc. 2). 



    14. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, ainda que ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    15. Na espécie em exame, a circunstância de a paciente ser mãe de dois filhos menores de doze anos não afasta o dever do Poder Judiciário de analisar as imputações a ela feitas. No caso, imputam-se-lhe os crimes de furto qualificado e associação criminosa. Demonstrou-se a periculosidade da paciente, pela gravidade concreta das condutas questionadas e pela contumácia delitiva, assentadas pelas instâncias ordinárias.



    Tem-se nos presentes autos que a paciente faz dos delitos contra o patrimônio seu meio de vida, sendo acusada de integrar associação criminosa voltada à prática do furto de produtos dermocosméticos de alto valor de mercado, em diversos Municípios de São Paulo e Minas Gerais. O relatório de investigação que deu origem à denúncia na ação penal objeto da presente impetração aponta a participação da paciente na prática de pelo menos outros quinze furtos em farmácias e drogarias (fls. 43-75, e-doc. 2). 



    16. Tal circunstância impõe cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois atenta contra o interesse das crianças. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. O interesse dos menores não está resguardado pela presença da paciente, impondo-se, no caso, quadro diverso do descrito na impetração. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para os menores em convivência familiar. 



    17. Essas circunstâncias foram acolhidas na decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.



    2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’.



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar.



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (RHC n. 216.353-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE A PACIENTE SER MÃE DE CRIANÇA E COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É possível se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    II – Esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que, como no presente caso, fundamentada a excepcionalidade. Precedentes. 



    III – Não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.573-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FRAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 186.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    18. Como realçado pelas instâncias antecedentes, a defesa “não cuidou de comprovar que a Paciente é imprescindível para os cuidados dos filhos, mesmo porque, a mera alegação de que possui filhos menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, por si só, não é suficiente para viabilizar a prerrogativa” (fl. 172, e-doc. 2). 



    19. É de se realçar também não haver nos autos comprovação de que o decreto prisional tenha sido cumprido, estando a paciente foragida.



    20. Para acolher as alegações do impetrante, afastando as premissas adotadas nas instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    21. Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente, no juízo de origem, pedido para reavaliação da situação específica da paciente, com a juntada de novos elementos probatórios, aptos a demonstrar a legitimidade de seu pleito.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    22. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    23. P